Tribunal: STF
Processo: HC 241494
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SILVIO GABRIEL BATISTA DE PAULA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.



    O impetrante argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois, após ter sido preso em flagrante na posse de 313 micro-tubos com cocaína e 74 pedras de crack, dois cadernos com anotações de movimentação de vendas de drogas e grande quantia em dinheiro (R$ 8.219,00), teve sua prisão preventiva decretada sem que estivessem presentes os requisitos cautelares necessários.



    Requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão que julgou outro habeas corpus, razão pela qual é substitutivo de recurso ordinário e, enquanto tal, não deve ser conhecido, de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    [...]



    No exame de ofício, por outro lado, vislumbro flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem.



    A controvérsia posta em julgamento é se estão ou não presentes os motivos cautelares que indicam que o paciente, em liberdade, pode representar perigo para a ordem pública, pode dificultar a aplicação da lei penal ou a realização da instrução processual e, uma vez presentes, qual seria a medida cautelar cabível.



    De acordo com o ordenamento processual penal, o exame da aplicação de medidas cautelares pessoais deve seguir a seguinte ordem: primeiro, a análise da presença dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis (necessidade) nos termos do art. 282, inc. I, do CPP. Depois, verificar se há adequação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva para cumprir com os objetivos cautelares, nos termos do art. 282, inc. II, do CPP. Presentes os requisitos cautelares, mas inadequadas as medidas menos gravosas, aplica-se a prisão preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, desde que presentes os requisitos do art. 313 do CPP, o que exige um exame de proporcionalidade stricto sensu.



    No caso, o acórdão fundamentou a presença do periculum libertatis da seguinte forma:



    [...]. Tais considerações, por certo, são bastante suficientes para o decreto prisional provisório, isso porque não se pode negar que o tráfico de drogas é delito que causa inúmeros malefícios à paz social, a exigir dos órgãos competentes enérgica interferência....



    Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, uma vez que, além da expressiva quantidade de drogas apreendidas (313 micro-tubos com cocaína e 74 pedras de “crack”), foram apreendidos dois cadernos com anotações da movimentação de vendas das drogas e grande quantia em dinheiro (R$ 8.219,00, divididos em 15 cédulas de R$ 200,00, 22 cédulas de R$ 100,00, 16 de R$ 50,00, 68 de R$ 20,00, 51 de R$ 10,00, 49 de R$ 5,00 e 52 de R$ 2,00).



    De outra parte, importante lembrar que, neste momento processual, o interesse público prevalece sobre o particular e, por isso, devido a gravidade dos fatos imputados ao Paciente, eventuais “qualidades” dele assumem posição secundária e não impõem, automaticamente, sua soltura [...] (e-STJ fls. 27-28).



    Extrai-se do trecho acima que, diante das circunstâncias concretas, notadamente a quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada, a presença de cadernos com contabilidade do tráfico de drogas e a quantia em dinheiro, é possível concluir que o paciente poderá reiterar a prática do comércio de drogas. Portanto, devidamente demonstrada a presença da necessidade da imposição de medidas cautelares.



    Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão afirmou que: "segundo investigações preliminares, o increpado é suspeito de gerenciar o abastecimento de "biqueiras", promovendo a guarda, contabilidade e a distribuição de produtos em favor de grupo criminoso especializado na prática do tráfico" (e-STJ fl. 19).



    Com relação à adequação da prisão preventiva, o acórdão se manifestou da seguinte forma:



    [...]. Outrossim, ante as circunstâncias dos fatos, aliadas à gravidade concreta do delito (repita-se: Depósito de expressiva quantidade de drogas, quantia em dinheiro e anotações do tráfico, após apuração de envolvimento do Paciente com o tráfico, como responsável pela abastecimento de pontos de venda fls. 31/33 dos autos de origem), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, mesmo em face da primariedade e outras eventuais circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente [...] (e-STJ fl. 29).



    Portanto, também a adequação da medida cautelar de prisão preventiva está demonstrada. O risco para a ordem pública no presente caso é o do paciente poder reiterar o comércio de entorpecentes. Tal comércio pode ser feito sem que o paciente saia de sua casa ou mesmo sem precisar se distanciar dela, além de poder ser feito no período diurno. Portanto, as medidas cautelares presentes no art. 319 do CPP não se mostram adequadas para impedir o risco do paciente continuar a comercialização de drogas. De outro lado, a prisão preventiva se mostra a medida eficaz nesse momento.



    Por fim, no exame de proporcionalidade stricto sensu, com a potencial consequência que a ação penal acautelada pode produzir ao paciente, também é possível afirmar que a prisão preventiva é proporcional. Isso porque, das circunstâncias fáticas destacadas na decisão de primeira instância e no acórdão, extrai-se que o paciente se dedica a atividade criminosa, o que impediria a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    No que tange à alegação de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diversos, a decisão de primeira instância concluiu:



    [...]. E a assertiva da defesa de que a busca e apreensão se deu local diverso do indicado no mandado, não tem qualquer apoio nos elementos coligidos ao flagrante, não sendo o fato aventado por quaisquer testemunhas e até mesmo pelo increpado, em seu interrogatório à Autoridade Policial. Nota-se que o endereço indicado no mandado (por sinal o declinado pelo increpado na oitiva em audiência de custódia) é o mesmo lançado no boletim de ocorrência [...] (e-STJ fl. 19).



    Modificar essa conclusão exigiria reexame de provas que sequer foram juntadas pelo impetrante.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus e, no exame de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de fundamentar a concessão da ordem (doc. 2).



    Ao final, busca-se:



    [...] o imediato relaxamento de prisão em flagrante por estar claro o vício apresentando na prisão em flagrante, não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, considerando que existem cautelares diversas a prisão e o Paciente ser primário e possuir residência fixa, emprego licito, ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia, de rigor a revogação da prisão preventiva c/c liberdade provisória, expedindo-se em favor do Paciente o competente alvará de soltura.



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, inclusive, se for o caso, o uso de tornozeleira eletrônica (doc. 1, pp. 14-15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator